Tribunal: TJES
Processo: 5005667-64.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005667-64.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: SANDRA DA SILVA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NARRA A AUTORA QUE É CORRENTISTA DA REQUERIDA, ITAÚ, ONDE RECEBE SEU SALÁRIO, SENDO CONTA CONVENIADA COM A EMPRESA ONDE TRABALHA NA QUAL NÃO É CABÍVEL O DESCONTO DE TARIFA DE QUALQUER MODALIDADE. OCORRE QUE FORAM REALIZADOS DESCONTOS, DE FORMA PERIÓDICA, NO VALOR TOTAL DE R$126,38. PARA RESOLVER O PROBLEMA FOI TENTADA RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL JUNTO À AGÊNCIA BANCÁRIA, SENDO REQUERIDO O ESTORNO DOS VALORES, SEM SUCESSO POIS O VALOR ERA MUITO PEQUENO E A FUNCIONÁRIA DISSE QUE ERA PARA “DEIXAR PARA LÁ” E QUE ERA “VERGONHOSO FICAR CORRENDO ATRÁS DE UM VALOR TÃO BAIXO”. BUSCANDO O PROCON NO DIA 17/11/2021, SENDO ORIENTADO A BUSCAR O JUDICIÁRIO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, EM DOBRO, NO TOTAL DE R$252,76, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DETERMINAR QUE SEJAM CESSADOS OS DESCONTOS, CONDENAR A RÉ À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, EM DOBRO, NO TOTAL DE R$252,76 E AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A SENTENÇA FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DE ACORDO COM AS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS, EVIDENTE QUE SEM A DEMONSTRAÇÃO CLARA DO CONTRATO QUE GEROU O VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES SE TÊM UMA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A VALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. FALHA NO SERVIÇO, INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COMUNICAÇÃO, DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXARADO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)